Tribunal: TJSP
Processo: 2288459-96.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Receptação. Advento de sentença penal condenatória. Regime fechado. Não cabe debater a aplicação desse ou daquele regime prisional inicial imposto na sentença ainda sujeita a recurso, senão, é claro, pelo recurso processual próprio. O processo judicial, com os postulados da ampla defesa e do contraditório a ele inerentes, tem importante razão política de ser. Não cabe

Ementa:
Habeas corpus. Roubo. Receptação. Advento de sentença penal condenatória. Regime fechado. Não cabe debater a aplicação desse ou daquele regime prisional inicial imposto na sentença ainda sujeita a recurso, senão, é claro, pelo recurso processual próprio. O processo judicial, com os postulados da ampla defesa e do contraditório a ele inerentes, tem importante razão política de ser. Não cabe abreviá-lo e suprimi-lo pela via do habeas corpus. Agasalhar a modificação do julgado ainda sujeito a recurso ? para dizer desde logo se o paciente tem direito ao não à modificação do regime já estabelecido por sentença ? fazendo-o por outra via que não o recurso legal cabível seria, em última análise, colher das partes ? inclusive do Ministério Público em primeira instância ? o direito de também vir ao tribunal debater a sentença em contrarrazões de recurso, suprimindo parcela substancial do contraditório. O ônus da justiça é dar a prestação jurisdicional. O ônus das partes é buscá-la pelas vias corretas que estão dispostas na lei processual, sem abreviações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000119059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288459-96.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são pacientes
CLEBERSON DE JESUS SANTOS e HENRIQUE DE FREITAS MORENO e Impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE
E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288459-96.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12400 2/5
Habeas Corpus no 2288459-96.2019.8.26.0000
Comarca e Vara: Itaquaquecetuba - 2a Vara Criminal (Autos no 1501962-18.2019.8.26.0616)
Impetrante: Bruno Shimizu (Defensor Público)
Pacientes: CLEBERSON DE JESUS SANTOS e HENRIQUE DE FREITAS MORENO
Voto no 12400
Habeas corpus. Roubo. Receptação. Advento de sentença penal
condenatória. Regime fechado. Não cabe debater a aplicação desse
ou daquele regime prisional inicial imposto na sentença ainda sujeita
a recurso, senão, é claro, pelo recurso processual próprio. O processo
judicial, com os postulados da ampla defesa e do contraditório a ele
inerentes, tem importante razão política de ser. Não cabe abreviá-lo
e suprimi-lo pela via do habeas corpus. Agasalhar a modificação do
julgado ainda sujeito a recurso ? para dizer desde logo se o paciente
tem direito ao não à modificação do regime já estabelecido por
sentença ? fazendo-o por outra via que não o recurso legal cabível
seria, em última análise, colher das partes ? inclusive do Ministério
Público em primeira instância ? o direito de também vir ao tribunal
debater a sentença em contrarrazões de recurso, suprimindo parcela
substancial do contraditório. O ônus da justiça é dar a prestação
jurisdicional. O ônus das partes é buscá-la pelas vias corretas que
estão dispostas na lei processual, sem abreviações.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com reclamo de liminar, em favor dos
pacientes Cleberson de Jesus Santos e Henrique de Freitas
Moreno que estariam sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba que, nos autos do
processo criminal em epígrafe, julgou-os infratores da norma do artigo
157, parágrafo 2o, inciso II e do artigo 180, caput, ambos do Código
Penal, aplicando-lhes as penas definitivas e totais de cinco (5) anos e
quatro (4) meses de reclusão para Cleberson, bem como de seis (6)
anos de reclusão para Henrique, a serem inicialmente cumpridas em
regime prisional fechado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288459-96.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12400 3/5
Sustenta o impetrante, em síntese, a ilegalidade do ato ora
impugnado, tendo em vista a ausência de fundamentação, eis que foi
fixado regime mais gravoso, em patente violação ao princípio da
individualização de pena, pautado na gravidade genérica dos delitos,
bem como diante da inobservância do contido nos artigos 33, parágrafo
3o do Código Penal e Súmulas 718 e 719 do STF e Súmula 440 do
STJ. Diante disso, o impetrante reclama a concessão de decisão
liminar para que seja fixado o regime inicial semiaberto para
cumprimento das reprimendas pelos pacientes, ou, caso já tenham
progredido de regime a imediata transferência para o regime aberto.
Negada a liminar (fls. 29-30), e prestadas as informações pela
Autoridade indicada como coatora (fls. 33), em parecer subsequente a
Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem (fls.
119-120).
É o relatório.
Denega-se a ordem.
Segundo informações prestadas pela douta autoridade tida como
coatora, os pacientes foram condenados pela prática de crime previsto
no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e 180, caput, ambos do Código
Penal, tendo sido aplicadas as penas definitivas e totais de cinco (5)
anos e quatro (4) meses de reclusão para Cleberson e de seis (6) anos
de reclusão para Henrique, a serem inicialmente cumpridas em regime
prisional fechado, negado o apelo em liberdade.
Consta ainda dos mesmos informes que a defesa dos pacientes
interpôs recurso de apelação criminal, tendo sido determinada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288459-96.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12400 4/5
remessa dos autos a este tribunal.
Neste contexto, no tocante ao pedido formulado ― modificação
do regime inicial para seu cumprimento ― inviável sua modificação em
sede de habeas corpus, sendo o caso de denegar a ordem nessa
dimensão, sem prejuízo da consideração desses e outros argumentos
em sede de cognição mais ampla, se o caso.
Isso porque a reforma da decisão demanda de análise
aprofundada através de meio processual adequado, qual seja, recurso
de apelação criminal que, aliás, já foi interposto pelos acusados, o que
demonstra a ausência de constrangimento ilegal sofrido pelos
pacientes.
Impende lembrar que, somente à luz do exame aprofundado do
mérito mais íntimo da prova, em sede de apelação e à luz dos
postulados próprios do processo de conhecimento, é que se poderá, no
caso, dizer se os pacientes têm ou não direito ao instituto de direito
material invocado na presente impetração, notadamente no que se
refere à modificação do regime prisional de cumprimento inicial
aplicado na origem.
Registre-se que o processo judicial, com os postulados da ampla
defesa e do contraditório a ele inerentes, tem importante razão política
de ser. Não cabe abreviá-lo e suprimi-lo pela via do habeas corpus.
Agasalhar a modificação do julgado ― para dizer se o paciente tem
direito ao não à modificação do regime já estabelecido por sentença
definitiva ― fazendo-o por outra via que não o recurso legal cabível
seria, em última análise, colher das partes ― inclusive do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2288459-96.2019.8.26.0000 - Itaquaquecetuba - VOTO No 12400 5/5
Público em primeira instância ― o direito de também vir ao tribunal
debater a sentença em contrarrazões de recurso, suprimindo parcela
substancial do contraditório. O ônus da justiça é dar a prestação
jurisdicional. O ônus das partes é buscá-la pelas vias corretas que
estão dispostas na lei processual, sem abreviações.
Enfim, ao menos em ambiente de habeas corpus, não se visualiza
nenhuma ilegalidade patente a ser consertada, ressalvado o exame da
matéria a ser procedido, se o caso, em exame de recurso de apelação.
Ante o exposto, denega-se a presente ordem.
Mazina Martins
Relator